Tribunal: TJDFT
Processo: 0070431-12.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0070431-12.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: EDMUNDO PEIXOTO DE MORAIS, BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Os advogados Gustavo Castello Branco Portes Costa Couto (OAB no 62.900), Éder Machado Leite (OAB 13.802), Gabriela Branco da Silva (OAB 44.330) e Oscar Fugihara Karnal (OAB no 51.458) juntaram petição de renúncia de mandato (ID no 67612278), informando que a "carta de rescisão contratual" - documento comprobatório da ciência do mandante - havia sido anexada à petição. Ausente qualquer documento anexado à petição de renúncia de mandato, os advogados foram intimados para "comprovar o cumprimento do disposto no art. 112, caput, do CPC, trazendo cópia da carta de rescisão contratual ali mencionada" (ID no 67648250). Devidamente intimados, a referida carta não foi juntada ao processo, mas, tão somente, cópia da petição de renúncia de mandato e do despacho mencionado (IDs de no 68158525 e 68158202), por advogado que sequer participa da renúncia de mandato. Sendo assim, intimem-se os Drs. Advogados postulantes para prestar esclarecimentos sobre as petições de IDs no 68158525 e 68158202 e para comprovar a ciência do mandante Associação de Poupança e Empréstimo Poupex sobre a renúncia. Brasília, DF, em 3 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator